Tribunal: TJES
Processo: 5000681-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000681-52.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de título executivo fundado em crédito tributário constituído de forma irregular por ente municipal, afastando a alegação de perda superveniente de objeto e impondo ao Município os ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade. O embargante sustenta a existência de omissão quanto: (i) à alegada perda de objeto em razão do pagamento extrajudicial da dívida; (ii) à fundamentação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a perda superveniente de objeto por pagamento extrajudicial da dívida; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza a oposição de embargos declaratórios pressupõe a ausência de exame de questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de perda superveniente do objeto, afastando-a com base na necessidade de controle jurisdicional sobre a validade do título executivo, mesmo após o pagamento extrajudicial, por se tratar de ato administrativo eivado de nulidade.

A jurisprudência do STJ e do TJES firmou entendimento no sentido de que o pagamento não convalida vício formal insanável, especialmente quando compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Também foi abordada e devidamente fundamentada a distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo-se a atuação irregular do Município como causa da demanda, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

Não se exige que o julgador aprecie ponto a ponto todas as alegações das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a formação do convencimento, conforme precedentes do STJ.

O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame do mérito ou ao prequestionamento, quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa e fundamentada de alegações constantes dos autos afasta a caracterização de omissão apta a ensejar embargos de declaração.

O pagamento extrajudicial da dívida não impede o controle judicial sobre a validade do título executivo quando presentes vícios formais insanáveis.

O princípio da causalidade justifica a condenação do ente público aos ônus sucumbenciais quando sua atuação irregular dá causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000681-52.2020.8.08.0011

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à alegação de que o pagamento extrajudicial da dívida teria acarretado a perda superveniente do objeto, a matéria foi expressamente enfrentada e rejeitada com base em sólida fundamentação jurídica.

O acórdão foi claro ao destacar que “a efetivação do pagamento, ainda que demonstrada documentalmente, não elide a necessidade de controle jurisdicional sobre a validade do título executivo, especialmente quando se trata de ato administrativo eivado de nulidade.” Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJES, que rejeitam a possibilidade de convalidação de vício formal insanável por simples quitação voluntária.

Com isso, a alegação de omissão quanto à perda de objeto não se sustenta, pois a questão foi enfrentada de maneira clara e fundamentada, inclusive com referência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cuja inobservância no processo administrativo foi o núcleo da decisão judicial.

Quanto à sucumbência e à aplicação do princípio da causalidade, igualmente não há omissão. O voto condutor foi enfático ao reconhecer que a origem da controvérsia decorre da falha na constituição do crédito tributário e, portanto, da atuação irregular do Município. Por essa razão, entendeu-se, com base na causalidade processual, que o ente público deveria suportar os ônus da sucumbência.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.